Tribunal: STF
Processo: RE 218370
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO DA LIDE.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Prescrição. Matéria afeta à legislação
infraconstitucional. Recurso extraordinário. Reexame.
Impossibilidade. Precedente.
2.      Argüição de ofensa a dispositivos
constitucionais e legais distintos daqueles suscitados na petição
inicial. Inovação da lide. Impossibilidade.
Agravo regimental a que
 se nega provimento.